Tribunal: TJMT
Processo: 1036183-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036183-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SIQUEIRA MARTINS - CPF: 667.438.931-53 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA NECESSÁRIA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036183-75.2022.8.11.0041

APELANTE:

MARIA SIQUEIRA MARTINS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SIQUEIRA MARTINS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, com fulcro no que dispõe o artigo 485, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a apelante sua hipossuficiência, alegando que
“depende de sua renda para sobreviver, renda essa oriunda de sua aposentadoria, que perfaz o valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais)”
(sic).

Assevera que
“a manutenção da sentença ora combatida impõe a Apelante um evidente prejuízo, qual seja, o cerceamento de recorrer ao judiciário para ver seu direito valer, isso porque não tem a autora qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, mesmo que diferidas”
(sic).

Ressalta que
“o Código de Processo Civil deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 153334690).

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 153334696).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada pelo juízo singular, com fulcro no que dispõe o artigo 485, I do Código de Processo Civil.

Para tanto, a apelante, em suma, alega não possuir condição de financeira para pagamento das custas processuais, defendendo que faz jus ao direito da assistência judiciara gratuita.

Pois bem. Embora os artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC estabelecerem que basta a simples declaração lançada na inicial de que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em contrapartida, exige a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade.

Nessa esteira, deve a parte comprovar por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Na hipótese dos autos, considerando os documentos apresentados, verifica-se que a recorrente demonstrou, mediante apresentação de declaração do IRPF dos últimos 03 (três) anos, ser hipossuficiente na forma da lei, já que deles é possível constatar a ausência de rendimentos, por isso mesmo é isenta do imposto e, além disso, consta o extrato do INSS, onde verifica-se que sua renda mensal é R$1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), conforme Ids. 156255235, 156255236, 156255237, 156255238 e 156255239).

Dessa forma, os documentos apresentados pela recorrente mostram-se suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Portanto, pressupõe a impossibilidade da apelante proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Corroborando com a situação exposta nos autos, os seguintes julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO DEMONSTRADO DESLEALDADE PROCESSUAL –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Ausente a comprovação de que a parte ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais ilegítimos, a deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé. Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recurso provido.”
(TJ-MT 10094303520218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.”
(TJ-MT 00192235820188110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, e por consequência, determino
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
, dispensando-se do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 101, §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023